Tribunal: TJES
Processo: 5011268-80.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011268-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5011268-80.2024.8.08.0048

Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente:
ALEX SILVA DOS SANTOS

Recorrida:
LOJAS SIMONETTI LTDA

Juízo de Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SERRA/ES

Relator:
JUIZ DE DIREITO DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALEX SILVA DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a ação movida contra LOJAS SIMONETTI LTDA.

Na origem, o autor, ora recorrente, narrou ter adquirido uma caixa de som amplificada no valor de R$ 999,99
. O produto apresentou defeito, foi substituído pela fabricante
e, meses depois, o novo equipamento apresentou vício idêntico. Diante da recusa da loja em solucionar a questão administrativamente, o consumidor ajuizou ação pleiteando a restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo a quo acolheu o pedido de restituição da quantia paga, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, ao fundamento de que a situação configurou mero aborrecimento, não passível de violação a direito da personalidade.

O presente recurso visa exclusivamente à reforma deste capítulo da sentença, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, com base, notadamente, na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reiteração do vício do produto, somada à recusa da fornecedora em solucionar o problema na esfera administrativa – forçando o consumidor a despender seu tempo útil para buscar a efetivação de seu direito –, ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano extrapatrimonial.

Contudo, essa premissa deve ser analisada com temperamento, pois as circunstâncias fáticas que circundam o inadimplemento podem, de fato, transbordar o limite do tolerável e atingir a esfera pessoal do indivíduo. No campo do Direito do Consumidor, ganha relevo a Teoria do Desvio Produtivo, que reconhece como dano indenizável o tempo vital que o consumidor é obrigado a desperdiçar para a solução de problemas gerados por maus fornecedores.

O Superior Tribunal de Justiça tem acolhido essa tese, compreendendo que a perda de tempo para resolver falhas na prestação de serviço que deveriam ser solucionadas de pronto pelo fornecedor configura dano moral. Conforme assentado no julgamento do REsp 1.634.851/RJ, a conduta de impor ao consumidor uma "verdadeira via crucis para o reconhecimento de seu direito" enseja o dever de indenizar.

Este entendimento não é isolado, encontrando eco na jurisprudência de outros tribunais pátrios. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em caso análogo, definiu que a teoria se caracteriza "quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências [...] para resolver problema criado pelo fornecedor que sequer deveria existir", concluindo que as "diversas tentativas de resolução extrajudicial do problema [...] ultrapassou o mero dissabor".

De forma ainda mais específica, a 3ª Turma Recursal Cível do mesmo tribunal, em julgado com notável semelhança fática (bem durável com defeito e "negativa de nova troca do produto"), fixou a tese de que o "desvio produtivo do consumidor gera direito à indenização por danos morais", por violação aos deveres de boa-fé.

No caso concreto, os fatos provados nos autos demonstram que a situação vivenciada pelo recorrente extrapolou o mero aborrecimento. Não se tratou de um vício isolado, mas de uma cadeia de eventos que evidencia a falha da recorrida. A alegação da loja, em sua resposta ao PROCON, de que o consumidor teria solicitado o cancelamento da garantia estendida em 01/03/2023
carece de prova e, como bem apontou o juízo de primeiro grau, não se sustenta.

A tese da recorrida é infirmada pela cronologia dos fatos: a devolução do valor da garantia (R$ 187,20) só ocorreu em 06/03/2024
, um ano após o suposto pedido e somente após a formalização da reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor. Tal conduta sugere uma manobra para se eximir da responsabilidade contratual, e não um simples ato administrativo a pedido do cliente. Essa atitude, somada à falha recorrente do produto, obrigou o consumidor, que possuía uma apólice de garantia estendida com vigência até 23/01/2026
, a buscar auxílio externo para um problema que deveria ter sido solucionado internamente pela fornecedora.

Essa via crucis imposta ao consumidor, privado do uso adequado do bem e compelido a despender seu tempo e energia para resolver um problema ao qual não deu causa, configura o dano moral na modalidade de desvio produtivo.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à capacidade econômica das partes, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida. O pleito original de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo. Assim, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela adequada para compensar o transtorno sofrido pelo consumidor sem acarretar seu enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, a fim de condenar a recorrida, LOJAS SIMONETTI LTDA, a pagar ao recorrente, ALEX SILVA DOS SANTOS, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento: "1. A reiteração de vício em produto durável, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema na via administrativa e à consequente perda de tempo útil do consumidor para a busca de seu direito, configura ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor."

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)